Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740029-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Divanise Inês de Aguiar Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 170756159 do processo n. 0717098-22.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A. (agravado), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51532807), o agravante narra ter proposto ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, “requerendo, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade de justiça, em razão de não conseguir arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento, tendo em vista o seu descontrole financeiro”. Sustenta que, apesar de receber remuneração líquida no valor de R$11.119,76 (onze mil cento e dezenove reais e setenta e seis centavos), faz-se jus à concessão do benefício em comento, pois se encontra superendividada, já que “sua renda não se faz suficiente para pagar as suas dívidas e viver sem comprometer com o seu mínimo existencial”. Aduz que possui dívidas em valores elevados que comprometem quase a integralidade de seu salário, dentre as quais, a existência de empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente, no montante de R$3.958,75 (três mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Argumenta ter acostado aos autos de origem todos os documentos necessários para concessão da gratuidade de justiça (declaração de hipossuficiência, comprovação dos gastos fixos mensais, contracheques, contratos de empréstimos, etc). Destaca que é pessoa idosa (com 79 ano de idade) e portadora de inúmeros problemas de saúde – como cardiopatia, hipertensão, problema na tireoide, diabetes, hérnia de disco, colesterol alto e glaucoma – motivo pelo qual depende de cuidadora, bem como possui gastos fixos mensais essenciais no valor total de R$7.289,00 (sete mil duzentos e oitenta e nove reais). Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovida a pretensão recursal. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Consoante ressai dos autos de origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, nos seguintes termos, in verbis: Primeiramente, ao se levar em conta a folha de contracheque da requerida no ID170514243, é possível concluir que, ainda com os descontos voluntários realizado em seus vencimentos, a parte autora percebe renda muito acima da média nacional, não fazendo jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, este juízo se filia ao entendimento de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Portanto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...) A respeito da probabilidade do direito, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, o que não se coaduna com o juízo de cognição sumária característico desse momento processual. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora